Tribunal: TJSP
Processo: 2098963-43.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prova ilícita – Ausência de mandado para entrada na residência e de prévia investigação ou monitoramento, ou efetiva e comprovada suspeita – Precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Teoria dos frutos da árvore envenenada – Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal – Relaxado o flagrante,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prova ilícita – Ausência de mandado para entrada na residência e de prévia investigação ou monitoramento, ou efetiva e comprovada suspeita – Precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Teoria dos frutos da árvore envenenada – Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal – Relaxado o flagrante, em liminar, confirmada – Nulidade processual ab ovo a ser reconhecida – Trancamento da ação penal, de ofício, como consequência – Ordem CONCEDIDA.